Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO COERENTE DAS VÍTIMAS. ERRO MATERIAL. SOMA DAS PENAS. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade na realização de depoimento especial da qual o réu e o seu defensor foram previamente intimados, tendo o defensor do acusado participado ativamente da diligência. Preliminar rejeitada.
2. A palavra da vítima, nos delitos sexuais possui especial relevância quando harmônicos e corroborados pelas demais provas dos autos, pois tais delitos geralmente são praticados às escondidas, muitas vezes sem a presença de testemunhas.
3. Da prova oral colhida, restou evidenciado que o acusado chamou as vítimas para verem as crias de sua cadela, ocasião em que beijou na boca da vítima A., bem com tocou nos órgãos genitais da vítima S., além de ter exposto o seu órgão genital e, ludibriando a vítima e a fazendo crer que se tratava de um cachorrinho, pediu que ela tocasse no seu pênis.
4. No caso, os depoimentos das vítimas, menores de idade, coerentes e harmônicos, tanto os prestados na fase inquisitorial quanto os prestados na fase judicial, foram corroborados pelos depoimentos das informantes e da testemunha policial.
5. Restando comprovado o abalo psicológico que ultrapassa os normais para o tipo penal, correto o desvalor atribuído às consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena. No caso dos autos, a genitora da vítima A. precisou colocá-la em atividades extracurriculares (natação) a fim de que a filha se distraísse e pudesse esquecer os fatos, ao passo que a genitora da vítima S. relatou que sua filha vive com medo, não toma banho nem dorme sozinha e também evita passar perto da casa onde os fatos ocorreram para não rememorar as lembranças dolorosas resultantes dos fatos praticados pelo réu. As genitoras informaram ter interesse no encaminhamento das vítimas para acompanhamento psicológico.
7. Constatado erro material na sentença, adequada a parcial procedência do apelo para correção de ofício.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, e, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para corrigir o erro material na sentença quanto à aplicação do instituto do concurso material de crimes e reduzir a pena.